Tribunal: TJDFT
Processo: 0736530-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não comprovado, de forma satisfatória, o fato constitutivo do direito da empresa autora, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

2. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, é relativa, podendo ser derrubada ante as provas coligidas aos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado do juiz.

3. Recurso conhecido e não provido.